Tribunal: STF
Processo: RHC 169175
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravo que se limita repisar os argumentos da peça recursal do habeas corpus, calcados no abrandamento do regime de execução da pena, sem impugnar todos fundamentos da decisão agravada, atrai a regra de rejeição liminar prevista no art. 317, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, “O descumprimento desse dever jurídico – ausência de impugnação de cada um dos fundamentos em que se apoia o ato decisório agravado – conduz, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, à inviabilidade do agravo interposto” (RHC 175.554-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 03.9.2020). 



    2. Agravo regimental não conhecido.